Tribunal: TCU
Processo: 038.500/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3304/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.500/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Augusto Cesar Peixoto Rocha (XXX.104.347-XX); Carlos Augusto Barbosa Ferreira (XXX.690.147-XX); Chamberlain Noe Junior (XXX.495.007-XX); Eliane Duarte Loureiro (XXX.840.657-XX); Eloane de Simone Fainstein (XXX.574.857-XX); Jurapuam Gonzaga da Silva (XXX.816.297-XX); Marcia dos Santos Lazera (XXX.057.447-XX); Maria Elizabeth Peclat (XXX.885.937-XX); Vander Jose de Andrade (XXX.886.977-XX); Vania Lucia de Moraes Pereira (XXX.372.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.